Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704983-77.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BSB TRI - COMERCIO DE BIKES LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por BSB TRI - COMERCIO DE BIKES LTDA - ME, acompanhado apenas da guia de preparo e do respectivo pagamento, sem contudo, comprovar o recolhimento das custas processuais. DECIDO. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Verifica-se que inicialmente foi proposto Mandado de Segurança contra a “Gerencia de Cobrança Tributária – Secretaria de Economia do Distrito Federal”, e que foram recolhidas as respectivas custas, no valor de R$ 84,28 (ID 22419192/22419193), mas que, em atendimento a decisão judicial, foi apresentada emenda, na qual foi proposta ação de conhecimento com consequente alteração do valor da causa para R$ 37.931,68 (ID 22419202 e 22419207). Então, as custas processuais foram recolhidas com base no tipo de ação ajuizada, Mandado de Segurança, com valor da causa de R$ 411,85 (ID 22419187 - Pág. 40), mas que é distinto (inferior) daquele devido para uma ação de conhecimento de valor muito maior. Como o acesso ao sistema dos Juizados Especiais independe de recolhimento de custas, taxas ou despesas, a complementação do valor não seria exigível no momento da protocolização da emenda à inicial. Mas, tal situação acarretou um recolhimento a menor das despesas processuais, cujo pagamento integral (condizente com o valor da causa) é necessário à interposição do recurso. E, isso poderia e deveria ter sido sanado no momento adequado, previsto na lei, conforme o já mencionado § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95, que concede o prazo improrrogável de 48 horas para tal finalidade. Diante disso, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Operada a preclusão, baixem-se os autos. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator